Tribunal: STF
Processo: ARE 1513121
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA SUL S.A. ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ANTT E DNIT. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. ASSISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO DE ASSISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar as ações em que figura a União ou entes de sua administração indireta (autarquias, fundações e empresas públicas) é absoluta e se estabelece, em razão das pessoas envolvidas no processo (ratione personae), conforme o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (artigos 50 a 55 do CPC/1973 e 119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido. 



    3. Assim, manifestado o desinteresse da ANTT e do DNIT, não remanesce pessoa sujeita à jurisdição federal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXIII, 20, inciso II, 21, inciso XII, alínea “d”, 109, inciso I, 183, § 3º, e 191, parágrafo único da Constituição Federal.



    Alega a recorrente que, “se um bem é destinado à prestação de serviços de transportes ferroviárias e se deve assegurar uma faixa de domínio para que as atividades possam ser cumpridas regularmente e com segurança a todos os envolvidos, não há o que se falar em desinteresse do DNIT e da ANTT, uma vez que foram criadas para garantir e fiscalizar permanentemente tais atividades, salvaguardando os bens públicos da União Federal”.



    Nesse sentido, defende “a participação do DNIT e da ANTT ao caso em tela, de modo que o primeiro é proprietário dos bens cuja posse se discute e estamos tratando de um serviço público, cuja continuidade depende do resultado da presente demanda” e a competência da Justiça Federal para exame causa.



    Inadmitido na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de agravo.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que, com exceção do 109, inciso I, da Constituição Federal, os demais dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Por outro lado, o acórdão atacado está em sintonia com a orientação fixada na Suprema Corte, no sentido de que compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União Federal, suas autarquias e empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MÁ INTERPRETAÇÃO, APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA DE NORMAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II - O Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a mera alegação de interesse da União é insuficiente para justificar o deslocamento da causa para a esfera de competência da Justiça Federal. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (AI n. 803.694-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2013). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que ‘somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal’ (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE n. 607.050-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    No caso em tela, a Corte de origem se limitou a manter a decisão que declarou a incompetência da Justiça Federal diante da manifestação expressa da ANTT e do DNIT de ausência de interesse em intervir no feito, nesse termos:



    “Ademais, a assistência é modalidade de intervenção de terceiros voluntária (119 a 124 do CPC/2015), não cabendo a imposição de ingresso de assistentes, ainda que, eventualmente, possa existir interesse federal envolvido.



    (...)



    No caso, a ANTT também manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito (processo 5003068-98.2023.4.04.7118/RS, evento 10, PET1 ). 



    O DNIT manifestou-se no sentido de não possuir interesse em intervir no feito, de acordo com entendimento consolidado na Nota Técnica nº 0009/2021/NDESP/PFEDNIT/PGF/AGU . 



    Assim, ausente entes sujeitos à jurisdição federal, deve ser mantida a decisão agravada no ponto em que declinou da competência em favor da Justiça Estadual.”



    Assim, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (AI n° 686.255/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n° 1.099.446/PR-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe 9/5/2018).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. De qualquer forma, a discussão acerca da justiça competente para o julgamento do processo, no caso concreto, passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 86.586/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/4/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente